Tribunal: TJDFT
Processo: 0732666-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732666-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN MATOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EVELYN MATOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0708617-08.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, nos seguintes termos (ID 242693917, na origem): [...] 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE, postulando tutela de urgência para determinar a imediata inclusão da Requerente na lista de candidatos aprovados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência no concurso público em comento, suspendendo-se os efeitos do ato ilegal oriundo da avaliação biopsicossocial, a fim de possibilitar sua nomeação e posse, respeitada a ordem final de classificação dos candidatos da cota PcD. Subsidiariamente, requer-se a reserva da respectiva vaga PcD em benefício da Requerente até o julgamento do mérito da presente demanda. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, a decisão administrativa impugnada está devidamente fundamentada, pois afirmou que a "condição clínica apresentada pelo(a) candidato(a) não acarreta dificuldades e/ou não gera limitações significativas para o desempenho de atividades e/ou funções, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência Física: I – deficiência física." Ademais, a autora não comprovou, suficientemente, que é PCD. Desta forma, necessária dilação probatória, notadamente com a realização de prova pericial, para que a autora comprove os fatos constitutivos de seu direito, afetando, assim, um dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência - fumus boni iuris. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. [..] Nas razões recursais (ID 74881027), a agravante relata que ajuizou a ação originária com o objetivo de obter a declaração de nulidade do ato administrativo que deixou de reconhecê-la como pessoa com deficiência na fase de avaliação biopsicossocial do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Agente Administrativo (Cargo 17), da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024. Afirma que é portadora de escoliose idiopática do adolescente, com deformidade progressiva, tendo sido submetida, em 2023, a tratamento cirúrgico com artrodese posterior de T9 a L4 (CID M41), o que resultou em comprometimento funcional. Sustenta que apresentou laudo médico emitido por especialista, o qual atesta que sua condição configura deficiência física nos termos da legislação vigente, especialmente o Decreto no 3.298/1999 e a Lei Distrital no 4.317/2009. Alega que, mesmo diante da documentação médica acostada aos autos, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a decisão administrativa estaria devidamente motivada e de que não teria sido comprovada, de forma suficiente, a condição de pessoa com deficiência, sendo necessária dilação probatória, inclusive com realização de perícia. A agravante argumenta que o laudo médico apresentado é suficiente para demonstrar o fumus boni iuris, pois descreve minuciosamente os comprometimentos funcionais decorrentes da sua condição clínica, como a perda permanente de mobilidade da coluna toracolombar para movimentos de flexão e rotação. Assevera que a equipe multiprofissional responsável pela avaliação biopsicossocial não refutou tecnicamente o conteúdo do laudo, tampouco considerou adequadamente os parâmetros legais aplicáveis. Defende que sua condição se enquadra nas definições de deficiência física previstas nos arts. 3o, inciso I, e 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/1999, e que a exclusão da lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência configura ato administrativo ilegal e discriminatório. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconhece a escoliose idiopática como deficiência apta a justificar a inclusão em cotas PcD em concursos públicos. Aduz que o periculum in mora está evidenciado pela iminência das convocações dos candidatos aprovados no certame, cuja homologação ocorreu em 25/06/2025, o que poderá inviabilizar sua nomeação e posse, caso tenha de aguardar o julgamento final da demanda. Ressalta que não há irreversibilidade na medida pleiteada, pois, em caso de eventual revogação da tutela, os agravados poderão republicar o ato de exclusão. Diante disso, requer, em sede liminar, a concessão de tutela antecipada, para determinar sua imediata inclusão na lista de candidatos aprovados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência no concurso público em questão, suspendendo-se os efeitos do ato oriundo da avaliação biopsicossocial. Subsidiariamente, pleiteia a reserva da respectiva vaga PcD em seu benefício até o julgamento do mérito da demanda. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, com a reforma definitiva da decisão recorrida, confirmando-se a tutela antecipatória. Ausente o preparo. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, do exame do documento de ID 241175127, consistente em resposta da Banca Examinadora (CEBRASPE) ao recurso interposto contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, verifica-se que a eliminação da candidata da lista de “candidatos PcD” se deu com base no entendimento da ausência de limitação funcional relevante capaz de comprometer a mobilidade do sistema locomotor, o equilíbrio postural, a força muscular ou a marcha. Confira-se (ID 241175127 e ID 246972120): “Nos termos do Decreto no 3.298/1999 e da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para fins de enquadramento como pessoa com deficiência, é imprescindível a presença de impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que obstrua, de maneira significativa, a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ressalte-se que o simples diagnóstico clínico de uma condição de saúde ou histórico cirúrgico, mesmo que implique alterações anatômicas ou estruturais, não é suficiente, por si só, para caracterizar deficiência nos moldes legais. A identificação de uma deficiência requer uma avaliação criteriosa da funcionalidade do indivíduo, considerando as limitações efetivas no desempenho de atividades e a interação com barreiras sociais e ambientais. No presente caso, durante a avaliação biopsicossocial não foram constatadas limitações funcionais relevantes que comprometessem a mobilidade do sistema locomotor, o equilíbrio postural, a força muscular ou a marcha. O(a) candidato(a) apresentou autonomia nas atividades da vida diária e independência funcional, sem prejuízos evidentes na utilização das funções motoras. Dessa forma, à luz do quadro clínico, dos achados da avaliação funcional e da legislação vigente, conclui-se que não há evidências suficientes de impedimento de longo prazo com impacto significativo na participação social e nem para a realização de atividades da vida diária. Portanto, não se caracteriza situação que enseje o enquadramento como pessoa com deficiência para fins legais.” Nesse contexto, embora o relatório médico de ID 241175130 mencione que a agravante é pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira, não vislumbro que a Banca tenha praticado qualquer ilegalidade capaz de autorizar a imediata atuação do Poder Judiciário, tendo havido fundamentação idônea no sentido da ausência de enquadramento nos critérios legais. Destaco que a existência de julgados, deste Tribunal de Justiça, favoráveis ao enquadramento de candidatos portadores de escoliose idiopática como pessoas com deficiência física não garante, por si só, que a situação clínica da agravante também o será, sendo indispensável o exame das condições específicas da agravante. Nessa perspectiva, reputo necessária a dilação probatória para fins de devida averiguação da condição de pessoa com deficiência física, inclusive com a possibilidade de realização de laudo pericial. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não verifico a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator